Tribunal: TJMT
Processo: 1036133-70.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
direito processual civil. Agravo de instrumento. Honorários advocatícios. Exceção de pré-executividade acolhida. Ilegitimidade passiva. Fixação por equidade. Irrisoriedade do valor fixado. Isenção de custas. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por escritório de advocacia contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036133-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), QUINTEIRO & FERREIRA ADVOGADOS - CNPJ: 21.744.577/0001-88 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), FERTIL SOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.162.125/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ORDALIA MARIA DE AQUINO NUNES - CPF: 802.938.831-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA FRANCIELI NUNES BISSOLI - CPF: 722.809.641-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARIO GUEDES - CPF: 076.034.511-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Agravo de instrumento. Honorários advocatícios. Exceção de
pré
-executividade acolhida. Ilegitimidade passiva. Fixação por equidade.
Irrisoriedade
do valor fixado. Isenção de custas. Recurso provido
.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por escritório de advocacia contra decisão que, ao acolher exceção de
pré
-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva da executada na Execução Fiscal nº 1002986-57.2019.8.11.0002, excluindo-a do polo passivo e fixando honorários advocatícios em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. O agravante sustenta que o valor arbitrado é manifestamente irrisório frente ao trabalho realizado e requer a majoração para R$ 10.000,00. Requereu, ainda, o reconhecimento da isenção de custas processuais com fundamento no art. 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) reconhecer o direito do advogado à isenção do pagamento das custas processuais em recurso relativo exclusivamente a honorários advocatícios; (
ii
) determinar se o valor fixado a título de honorários advocatícios (R$ 2.000,00), por equidade, mostra-se irrisório diante das circunstâncias do caso concreto, autorizando sua majoração
.

III.
Razões de decidir

3.
A nova redação do art. 82, § 3º, do CPC, incluída pela Lei nº 15.109/2025, dispensa o advogado de antecipar custas em ações ou execuções de honorários advocatícios, transferindo tal encargo ao réu ou executado ao final do processo, quando for o responsável pela instauração da demanda.

4. O entendimento consolidado deste Tribunal reconhece que a isenção prevista no art. 82, § 3º, do CPC se estende aos recursos interpostos em feitos cujo objeto exclusivo seja a discussão de honorários advocatícios.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.265, orienta que a exclusão de corresponsável da execução fiscal, quando não impugnado o crédito tributário, não gera proveito econômico mensurável, autorizando a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

6. A fixação de honorários por equidade deve observar os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, tais como o grau de
zelo do profissional, a importância da causa, o local de prestação dos serviços e o tempo exigido para o trabalho.

7. O valor arbitrado na origem (R$ 2.000,00) revela-se irrisório e desproporcional ao trabalho desenvolvido, sobretudo diante da exclusão da executada de execução fiscal no valor de R$ 6.535.917,28, do tempo de tramitação do feito e do zelo técnico do patrono.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite, em casos análogos, a fixação de honorários por equidade em valor superior (R$ 10.000,00), mesmo diante de anuência da Fazenda Pública ao pedido, em razão da complexidade técnica e do trabalho prévio exigido
.

IV.
Dispositivo

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
O art. 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, isenta o advogado do pagamento antecipado de custas em ações e recursos que versem exclusivamente sobre honorários advocatícios.
2.
A exclusão de corresponsável da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, autoriza a fixação de honorários advocatícios por equidade, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.265.
3.
A fixação de honorários por equidade deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e não pode resultar em quantia irrisória ou desproporcional ao trabalho desenvolvido.
4.
A anuência da Fazenda Pública ao pedido de exclusão do polo
passivo não afasta a relevância técnica do trabalho realizado pelo advogado, que deve ser remunerado de forma justa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, IV, e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo nº 1.265; TJMT, N.U 1010423-90.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 20.07.2025; TJMT, N.U 1027926-82.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 23.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo
juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
, nos autos da Execução Fiscal
n.:
1002986-57.2019.8.11.0002, proposta pelo Estado de Mato Grosso em face de diversos corresponsáveis, dentre eles
Ordalia
.

Consta dos autos que a executada apresentou Exceção de
Pré
-Executividade, arguindo ilegitimidade passiva, a qual foi acolhida pelo juízo de origem, determinando sua exclusão do polo passivo da execução. Em consequência, foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC.

Irresignada, a parte agravante sustenta, em síntese
, q
ue a verba honorária arbitrada é manifestamente irrisória, considerando tratar-se de demanda envolvendo execução fiscal superior a R$ 6,5 milhões;

que, à luz do Tema 1.265/STJ, a fixação deve observar critérios de equidade adequados à complexidade e ao zelo profissional;

que precedentes desta Corte fixam valores significativamente
superiores
em casos análogos;

que está dispensada do preparo recursal, nos termos do art. 82, §3º, do CPC, com redação da Lei 15.109/2025.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da decisão agravada.

Argumenta que

a Fazenda anuiu ao pedido, inexistindo litigiosidade;

a matéria era simples e resolvida sem instrução; os honorários devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 85, §2º, do CPC; a quantia fixada (R$ 2.000,00) é compatível com a atuação exercida naquele contexto.

Pede, assim, a o não provimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
Da isenção de custas processuais

Inicialmente, no que toca à isenção de custas processuais, o agravante tem razão.

A Lei Federal nº 15.109, de 13 de junho de 2025, alterou o art. 82 do Código de Processo Civil, acrescentando o § 3º, com a seguinte redação:

"Art. 82. (...)

§ 3º Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo."

Este Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a isenção legal prevista no art. 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, aplica-se aos recursos interpostos por advogados em discussões relacionadas exclusivamente a honorários advocatícios, conforme se verifica do seguinte precedente:

"O advogado exequente tem direito à isenção de custas processuais na execução de honorários advocatícios, nos termos do art. 3º, V, da Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação dada pela Lei nº 11.077/2020. O art. 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, confirma a dispensa de antecipação de custas pelo advogado nas
execuções de honorários advocatícios." (N.U 1010423-90.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 20.07.2025)

No caso dos autos, o recurso versa exclusivamente sobre o valor dos honorários advocatícios fixados em favor do patrono da parte vencedora, amoldando-se perfeitamente à hipótese de isenção prevista na legislação.

Portanto,
defiro
a dispensa de preparo recursal, nos termos do art. 82, § 3º, do CPC.

Mérito

Egrégia Câmara:

O presente agravo de instrumento foi
interposto contra decisão que, ao acolher exceção de
pré
-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva d
a

executada
, determinou sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal
nº
:
1002986-57.2019.8.11.0002

(valor de R$
6.820.22,00
) e fixou honorários advocatícios em R$
2
.000,00, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC.

O agravante sustenta que
o valor fixado é manifestamente irrisório, diante do trabalho realizado, que resultou na exclusão da excipiente
de dívida
superior a R$ 6,5 milhões e que a jurisprudência deste tribunal tem fixado honorários em R$ 10.000,00 em casos análogos.

Da aplicação do art. 85, § 8º, do CPC (fixação por equidade)

Este Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que a exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, não gera proveito econômico mensurável, justificando a fixação equitativa dos honorários advocatícios:

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.265), quando a exceção de
pré
-executividade busca apenas a exclusão do corresponsável da execução, sem impugnação ao crédito tributário, não há proveito econômico mensurável, devendo os honorários
ser
fixados por equidade.

Trata-se de situação em que o valor da execução não pode servir de base para cálculo percentual, pois o crédito permanece íntegro e a demanda prossegue contra os demais executados. Este Tribunal tem seguido a orientação do STJ, reconhecendo a aplicação do art. 85, §8º, em hipóteses idênticas.

Assim, correta a adoção do critério equitativo na origem — não havendo controvérsia quanto a isso.

Da adequação do valor arbitrado

Embora correta a aplicação do critério equitativo para a fixação dos honorários, o valor arbitrado (R$ 2.000,00) revela-se manifestamente irrisório e desproporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece os critérios que devem nortear a fixação equitativa dos honorários:

"Art. 85. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Analisando os critérios estabelecidos no dispositivo legal acima transcrito, verifica-se que:

a) Grau de zelo do profissional:
o
patrono da excipiente atuou com o zelo necessário, analisando os autos da execução fiscal, identificando a ilegitimidade passiva de sua constituinte, elaborando exceção de
pré
-executividade tecnicamente fundamentada e obtendo êxito integral no pedido;

b) Lugar de prestação do serviço: Cuiabá/MT, capital do Estado;

c) Natureza e importância da causa:
e
mbora a exceção de
pré
-executividade não demande dilação probatória e tenha sido acolhida sem resistência da Fazenda Pública, o trabalho desenvolvido pelo advogado foi essencial e determinante para que a excipiente obtivesse a exclusão do polo
passivo, livrando-a dos gravames decorrentes de uma execução fiscal indevida no valor de R$ 6.535.917,28;

d) Trabalho realizado e tempo exigido:
o
advogado analisou processo de execução fiscal em tramitação há mais de 4 anos, identificou a tese defensiva aplicável ao caso, elaborou peça processual fundamentada e acompanhou o deslinde da questão.

O agravante cita precedente deste Tribunal (N.U 1027926-82.2025.8.11.0000) em que, em caso análogo – execução fiscal no valor de R$ 6.124.131,21, com acolhimento de exceção de
pré
-executividade por ilegitimidade passiva, os honorários foram fixados em R$ 10.000,00.

De fato, compulsando os autos do precedente paradigma, verifica-se a seguinte fundamentação:

"A fixação dos honorários no valor de R$ 10.000,00, por equidade, mostra-se adequada à complexidade da causa, ao grau de zelo profissional e ao tempo de tramitação do feito, alinhando-se à jurisprudência consolidada." (N.U 1027926-82.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 23
.09.2025)

No caso dos autos, embora se reconheça que houve anuência da Fazenda Pública ao pedido
,
o que efetivamente simplifica o trabalho do advogado e justifica redução do valor dos honorários em relação a casos contenciosos, o valor de R$ 2.000,00 mostra-se desproporcional e incompatível com os precedentes deste Tribunal.

A anuência do Estado não afasta o trabalho técnico desenvolvido pelo advogado, que foi determinante para que a Fazenda Pública reconhecesse a ilegitimidade da excipiente. Não fosse a atuação profissional do patrono, identificando a tese defensiva e formalizando-a adequadamente em juízo, a executada permaneceria indevidamente no polo passivo de execução fiscal milionária.

Assim, considerando os critérios acima descritos, e
ntendo adequada a fixação dos honorários advocatícios em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), valor que
r
emunera de forma justa e proporcional o trabalho desenvolvido;
r
econhece a simplicidade relativa da demanda (anuência da Fazenda);
a
linha-se à jurisprudência consolidada deste Tribunal;
n
ão configura enriquecimento indevido nem onerosidade excessiva
e
;
p
restigia a dignidade da advocacia sem desconsiderar as peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO

ao recurso
para majorar os honorários advocatícios de R$ 2.000,00 para R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso ao escritório agravante, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025